Tribunal: TJMT
Processo: 33807-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
20/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598193-P / 2020
Sexta-feira, 20 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80338072520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80338072520198110001
HERBERT COSTA
Requerente: MOACIR ATAIDES THOMANN Advogado:
THOMANN
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: HERBERT COSTA THOMANN
Conta Judicial 4900103830518
Valor: R$ 1.100,75 (um mil e cem reais e setenta e cinco centavos)
Autorizado: HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ: 689.288.661-20
Data de Emissão: 20/03/2020
Titular Conta HERBERT COSTA THOMANN
CPF/CNPJ Titular Conta 689.288.661-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02684756 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=977862883 1/1